Tribunal: TJES
Processo: 5027213-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027213-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

APELADO: MARCIO LUIZ MAJESK e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. LIMITE ETÁRIO. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CIVIS E MILITARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por MÁRCIO LUIZ MAJESK e outros (+6), que concedeu a ordem para suspender o limite etário previsto no Edital nº 001/2024–CFO/PMES, permitindo a inscrição e participação dos impetrantes no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, com possibilidade de nomeação, caso aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023 afasta a aplicação da limitação etária prevista no Edital nº 001/2024–CFO/PMES, com base em norma estadual anterior; (ii) estabelecer se a diferenciação etária entre candidatos civis e militares viola o princípio constitucional da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 3.196/1978, com alterações da LCE nº 787/2014) estabelece o limite de 28 anos para ingresso no cargo de Oficial da PMES, norma específica de competência dos Estados, conforme os arts. 42, § 9º, e 142, § 3º, X, da CF/1988.

O edital do concurso foi publicado em 04/06/2024, antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.751/2023 (13/06/2024), razão pela qual a norma superveniente não se aplica, respeitando-se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

A jurisprudência do STF admite a fixação de limite etário em concursos públicos, desde que prevista em lei e justificada pela natureza do cargo (Tema 646 da Repercussão Geral; Súmula 683 do STF).

A diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa quanto ao limite de idade para ingresso em cargo idêntico configura violação ao princípio da isonomia, entendimento reiterado em diversos precedentes do STF (ARE 1.335.806 AgR; ARE 1.054.768 AgR) e seguido pelo TJES.

A sentença apelada contrariou a legislação estadual vigente à época da publicação do edital e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a impossibilidade de aplicação retroativa de norma posterior e sobre a inconstitucionalidade de diferenciação etária injustificada entre candidatos em situação equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O limite etário em concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em legislação estadual específica e no edital do certame.

A superveniência de norma federal posterior à publicação do edital não tem efeito retroativo, não podendo alterar regras já estabelecidas.

A diferenciação de limite de idade entre candidatos civis e militares no mesmo concurso público viola o princípio da isonomia e é inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 42, § 9º; 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10; LCE/ES nº 787/2014; Lei Federal nº 14.751/2023; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.335.806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 04.04.2022; STF, ARE 1.054.768 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.08.2018; TJES, AI nº 5010827-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.06.2024; TJES, AI nº 5009396-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, pub. 22.01.2025; TJES, AI nº 5010043-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, pub. 18.12.2024; TJES, AI nº 5009891-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, pub. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
ID 15438499
integrada pela decisão ID 15438508
,
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que, no Mandado de Segurança
em referência
, concedeu a ordem pleiteada por
MÁRCIO LUIZ MAJESK e
OUTROS (+6)
para determinar a suspensão da limitação de idade prevista no Edital nº 001/2024-CFO/PMES, permitindo suas inscrições e participação no certame para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo
e, caso aprovados em todas as etapas, dentro do número previsto de vagas, sejam nomeados para o cargo
.

Inconformado, aduz o recorrente em suas razões
ID 14972033
, em suma,
que

(1)
a exigência de idade está amparada na Lei Estadual nº 3.196/1978 e expressamente prevista no edital do concurso, que é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos;
(2)
a flexibilização da regra para a Apelada fere o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos submetidos ao mesmo requisito
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
o
s ora apelados ajuizaram mandado de segurança visando afastar o requisito etário previsto no Edital n
º
001/2024 – CFO 2024, que estabelec
eu
a idade máxima de 28 anos, com base no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/1978.
Para tanto, s
ustentaram que a Lei Federal nº 14.751/2023, ao suprimir o limite de idade para militares já integrantes da corporação, lhes garantiria o direito à inscrição.

Argumentaram, ainda
,
que
quando aplicada a quem já integra os quadros da corporação,
a regra editalícia
viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, uma vez que já exerce
m
atividade de natureza militar, com exigência física superior à do cargo de oficial e, para tanto, fundament
aram
seu pedido em precedentes deste Tribunal de Justiça e na superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023.

A questão devolvida a essa instância recursal reside na legalidade da exigência de limite de idade para inscrição no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em face da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que alterou as regras de ingresso nas polícias militares.

A matéria em debate
já
encontra
discussão
tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Primeiramente,
com relação
a competência legislativa,
nos termos d
o art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares. No entanto, a competência para legislar sobre temas específicos, como os requisitos para o ingresso em seus quadros, incluindo limites de idade, permanece com os Estados. Nesse sentido, a legislação estadual é a norma aplicável para reger os concursos públicos no âmbito da respectiva unidade federativa.

Para o caso em tela, a Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, previa expressamente o limite de 28 anos para o ingresso no cargo de Oficial Combatente, sendo esta a norma que rege o edital.

Ademais, o edital do concurso (001/2024 – CFO/PMES) foi publicado em 04/06/2024, enquanto a Lei Federal nº 14.751/2023 somente passou a viger em 13/06/2024,
após
a derrubada do veto presidencial.

Com efeito, de acordo com o
princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade, as regras do certame
devem ser
aquelas vigentes à data de sua publicação,
de modo que

mesmo
a lei federal posterior não poderia retroagir para alcançar edital publicado anteriormente.

O ponto
central
, contudo, reside na ofensa ao princípio da isonomia.

Nesse sentido,
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaça a diferenciação de critérios de idade para o ingresso na carreira militar entre candidatos civis e aqueles que já integram a corporação
,
por entender que

t
al distinção configura tratamento desigual a candidatos que se encontram em situação equivalente, qual seja, a de concorrentes a uma vaga no mesmo concurso público
(ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022)
.

A
Corte
constitucional, igualmente,
reafirmou a violação da isonomia entre os candidatos em caso de diferença de idade para ingresso na carreira de oficiais da polícia militar entre candidatos civis e integrantes do quadro da PM
(ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018)
.

Este Tribunal
Estadual
, alinhado ao entendimento do STF, tem reiteradamente decidido pela legalidade da imposição de limite etário quando previsto em lei e justificado pela natureza do cargo,
bem como
pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023,
e, ainda,
como pela inconstitucionalidade da diferenciação entre civis e militares.

Conforme se extrai do
voto condutor do
Agravo de Instrumento nº 5010827-49.2024.8.08.0000,
“a vigência [da Lei nº 14.751/2023] somente teve início quando da publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), ocorrida no dia 04/06/2024. Assim, ainda que se considere constitucional o referido comando, sua aplicação se limita aos editais publicados posteriormente à sua vigência, sob pena de inviável retroatividade legal”
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50108274920248080000, Relator: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido,

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...] O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais.
4. A Lei Estadual n. 3 .196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14 .751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital. 5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF [...]. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50093967720248080000, Relator.: Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; publicado em 22/01/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA
. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REP
Ú
BLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA . RECURSO PROVIDO.
[...]
RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar . 4. A Constituição Federal (arts. 42, § 1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14 .751/2023 quanto ao limite etário. 5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital . 6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2 . A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional
[...].
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50100437220248080000, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; publicado em
18/12/2024
).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA . COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXI, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre a organização das polícias militares, enquanto a competência para dispor sobre normas específicas é dos Estados, nos termos do art. 42, § 9º, c/c art . 142, § 3º, X. 4 - O limite de idade estabelecido pelo art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, fixado em 28 anos, é válido, pois o edital do concurso foi publicado antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14 .751/2023, respeitando-se, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 646 de repercussão geral, firmou o entendimento de que limites etários em concursos públicos são permitidos, desde que previstos em lei e justificados pelas atribuições do cargo. 6 - A jurisprudência do STF e do TJ-ES é pacífica no sentido de que a diferenciação entre candidatos civis e militares para fins de aplicação de critérios etários em concursos públicos viola o princípio da isonomia, conforme a Súmula nº 683 do STF. 7 - A competência normativa estadual sobre critérios específicos para concursos públicos, incluindo o limite de idade, prevalece no caso em análise, considerando-se a anterioridade do edital e a natureza específica da norma estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido
[...].
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50098912420248080000, Relator: Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível; publicado em
09/05/2025
).

Dessa forma,
a sentença apelada, ao
permitir a inscrição dos
apelados,
com base na Lei Federal nº 14.751/2023, contrariou a legislação estadual aplicável, o princípio da vinculação ao edital e a consolidada jurisprudência pátria sobre a isonomia em concursos públicos.

A natureza do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar justifica a imposição de um limite de idade, dada a exigência de vigor físico e mental para o desempenho das atividades militares.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto
para reformar a sentença
apelada,
denega
r
a segurança pleiteada
e revogar a medida liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada, denegar a segurança pleiteada e revogar a medida liminar anteriormente concedida, ficando prejudicada a remessa necessária.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.